Tribunal: TJBA
Processo: 8013505-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013505-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MERCIA MIRIA BRITO DE ALMEIDA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUADRAMENTO NA CARREIRA DOCENTE. EXTENSÃO DE VANTAGENS A INATIVOS E VERBAS CORRESPONDENTE. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDOS PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA A REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA CUSTAS INICIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS opostos MERCIA MIRIA BRITO DE ALMEIDA e pelo ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 91161722, o qual concedeu a segurança “para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante ao reenquadramento na carreira, considerando o tempo de serviço prestado para aferição do grau da carreira docente, nos termos da Lei nº 10.963/2008, com reflexo nas verbas correspondentes, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, com a compensação de eventuais valores pagos ao impetrante, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença e atualização pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto ao pedido de restituição das custas iniciais adiantadas pela impetrante; (ii) estabelecer se deveria o acórdão especificar, para cumprimento da obrigação de fazer, o interstício mínimo de três anos em cada classe; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar o leading case do STF (RE 606199) e a questão da ausência de redução remuneratória que inviabilizaria reenquadramento para inativos; (iv) verificar se o acórdão adentrou matéria de caráter legislativo ao criar critérios de reenquadramento sem previsão legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrentou a tese central quanto à existência de requisitos objetivos à época da inativação e concluiu pela necessidade de reconhecimento da pretensão, examinando os elementos probatórios e conciliando princípios constitucionais aplicáveis. 4. A alegação de omissão relativa ao RE 606199 não demonstra que o decisum contrariou o entendimento do STF de modo a configurar omissão insanável, pois o tribunal analisou a matéria e fundamentou-se na situação fática concreta. 5. A ausência de indicação pormenorizada do interstício de três anos por classe não configura omissão, porquanto a definição de procedimentos internos para reenquadramento compete ao órgão administrativo, que deverá aplicar a legislação estatutária pertinente. 6. Cabível a condenação da Fazenda ao reembolso de custas processuais adiantadas quando a segurança é concedida, devendo ser sanada a omissão nesse ponto e determinada a devolução das quantias desembolsadas pela parte vencedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela impetrante para, integrando o aresto embargado, condenar o ESTADO DA BAHIA a reembolsar à impetrante o valor dispendido a título de custas iniciais. Tese de julgamento: 1. Havendo condenação em mandado de segurança, impõe-se o reembolso das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, nos termos da jurisprudência aplicável. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, §1º, IV (mencionada pelas partes); Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º (referência aos efeitos de atualização); CF/1988, art. 40, §8º (na argumentação sobre extensão de vantagens a inativos). Jurisprudência relevante citada: STF — RE 606199 (mencionado pelas partes); REsp 1333613/RS (EDcl acolhido para reembolso de custas); REsp 65.749/SP; Apelação nº 0000098-87.2009.8.05.0055 (decisões do TJBA sobre reembolso de custas). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013505-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MERCIA MIRIA BRITO DE ALMEIDA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela impetrante, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06